Tribunal: TJES
Processo: 0000926-14.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000926-14.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANDYRA DE CAMPOS CHAGAS e outros (2)

APELADO: OFICIAL DO CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DE CAMPOS CHAGAS JÚNIOR
, por si e representando o “espólio de Jandyra de Campos Chagas”, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais ajuizada em face do
OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DAQUELA COMARCA
, da empresa
A MENEZES E CIA LTDA ME
e de
JOSÉ PAULO JUVANHOL
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, qual seja: o
lote nº 252, quadra "R", do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES
, desde 05 de setembro de 1986, tendo o imóvel sido adquirido por seu falecido pai no ano de 1974.

Aduzem, ainda, que, conforme formal de partilha (fls. 36/37, dos autos físicos), o imóvel foi adquirido pelo falecido pai, Sr. Daniel de Campos Chagas, em 15/02/1974, do Sr. Antônio Lívio (vide fls. 30/31 e 31/verso) que, por sua vez, adquiriu de Mário Pires Martins, em 12/10/1956 (vide fls. 27/28 e 28/verso). Portanto, há 60 anos o terreno em questão está na cadeia sucessória documental, sem interrupções, conforme documentos inclusos, outorgando aos Apelantes o direito de pedir o cancelamento da segunda matrícula.

Impugnam, também, os fundamentos dos requeridos/apelados, afirmando não preencherem os requisitos para comprovação de posse usucapionem, nem dados que comprovam com clareza qual processo originou a sentença, cujo teor foi averbado na segunda matrícula, de nº 8900, livro 2, ficha 01, 2011.

Assim, pleiteiam a cassação da sentença ou sua reforma em parte para sanar as dúvidas que deram origem à segunda matrícula, a qual pleiteiam a anulação.

Em sede de contrarrazões,
JOSÉ PAULO JUVANHOL
defende que seja negado provimento ao recurso, com a integral manutenção da sentença, sobretudo por não possuir responsabilidade em relação ao ato de registro que ensejou a segunda matrícula objeto da avença.

Da mesma forma, em contrarrazões, a apelada
A MENEZES E CIA LTDA ME
requer o desprovimento do recurso, vez que manifestamente improcedente, merecendo ser mantida sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DE CAMPOS CHAGAS JÚNIOR
, por si e representando o “espólio de Jandyra de Campos Chagas”, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais ajuizada em face do
OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DAQUELA COMARCA
, da empresa
A MENEZES E CIA LTDA ME
e de
JOSÉ PAULO JUVANHOL
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, qual seja: o
lote nº 252, quadra "R", do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES
, desde 05 de setembro de 1986, tendo o imóvel sido adquirido por seu falecido pai no ano de 1974.

Aduzem, ainda, que, conforme formal de partilha (fls. 36/37, dos autos físicos), o imóvel foi adquirido pelo falecido pai, Sr. Daniel de Campos Chagas, em 15/02/1974, do Sr. Antônio Lívio (vide fls. 30/31 e 31/verso) que, por sua vez, adquiriu de Mário Pires Martins, em 12/10/1956 (vide fls. 27/28 e 28/verso). Portanto, há 60 anos o terreno em questão está na cadeia sucessória documental, sem interrupções, conforme documentos inclusos, outorgando aos Apelantes o direito de pedir o cancelamento da segunda matrícula.

Impugnam, também, os fundamentos dos requeridos/apelados, afirmando não preencherem os requisitos para comprovação de posse
usucapionem
, nem dados que comprovam com clareza qual processo originou a sentença, que determinou a abertura da segunda matrícula, de nº 8900, livro 2, ficha 01, 2001.

Assim, pleiteiam a cassação da sentença ou sua reforma em parte para sanar as dúvidas que deram origem à segunda matrícula, a qual pleiteiam a anulação.

Em sede de contrarrazões,
JOSÉ PAULO JUVANHOL
defende que seja negado provimento ao recurso, com a integral manutenção da sentença, sobretudo por não possuir responsabilidade em relação ao ato de registro que ensejou a segunda matrícula objeto da avença.

Da mesma forma, em contrarrazões, a apelada
A MENEZES E CIA LTDA ME
requer o desprovimento do recurso, vez que manifestamente improcedente, merecendo ser mantida sentença vergastada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito dos recursos em conjunto.

Após ouvir atentamente à sustentação oral do douto advogado da parte apelante, pedi retorno dos autos para análise ainda mais acurada dos fatos, considerando a complexidade dos fatos que ora se analisa.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por
JANDYRA DE CAMPOS CHAGAS
, falecida no curso de processo e representada pelo seu curador
DANIEL DE CAMPOS CHAGAS JÚNIOR
em face do
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA/ES,
da empresa
A. MENEZES E CIA LTDA-ME
e de
JOSÉ PAULO JUVANHOL
.

Alegam os requerentes serem proprietários do lote 252 da quadra "R", do Loteamento Santa Helena, localizada no Bairro iriri, Anchieta/ES, desde 05 (cinco) de setembro de 1986 (mil novecentos e oitenta e seis), tendo sido adquirido pelo falecido Sr.
DANIEL DE CAMPOS CHAGAS
, pai do autor, estando o terreno há 60 (sessenta) anos na cadeia sucessória regular. Portanto, possuem o direito de pedir o cancelamento da segunda matrícula.

Narram que tomaram conhecimento da
duplicidade de registro das matrículas
somente quando receberam um ofício da Prefeitura Municipal de Anchieta/ES, através da Secretaria Municipal da Fazenda, cujo teor informava o pedido de alteração do cadastro imobiliário do lote, realizado pelo Sr. JOSÉ PAULO JUVANHOL, que havia adquirido o imóvel da empresa vendedora A. MENEZES E CIA LTDA ME.

Assim, descobriram que o imóvel em questão possuía 02 (duas) matrículas no Cartório de RGI, sendo uma datada de 1986, e a outra do ano de 2001.

Ato contínuo, surpreso com a duplicidade de registro, o Requerente, através do processo administrativo nº 004.12.000757-2, deflagrou o procedimento de suscitação de dúvida perante o Juiz Corregedor dos Cartórios da Comarca de Anchieta/ES. Entretanto, o Douto Magistrado entendeu por não resolver a questão de forma administrativa, aduzindo que as partes deveriam ingressar com ação judicial, caso assim desejassem, para melhor instrução e discussão do caso.

Com isso, os autores, ora apelantes, ingressaram com a presente ação pleiteando a anulação da segunda matrícula, bem como a indenização por danos morais.

O requerido
JOSÉ PAULO JUVANHOL
apresentou contestação às fls. 124/151v., em síntese, suscitando a ilegitimidade passiva em relação ao mesmo, a inexistência do dever de indenizar, a responsabilidade do registrador, e a inocorrência de danos morais.

A parte requerida,
OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
, representada por LUCIARA SCHERR DA SILVA JESUS, apresentou contestação às fls.153/164, alegando a ilegitimidade passiva da contestante.

Às fls. 166/183, foi apresentada contestação pela requerida
A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
(antes denominada A.MENEZES E CIA LTDA-ME), suscitando a inépcia da inicial, e a prescrição aquisitiva alegada em matéria de defesa.

Decisão Saneadora, de fl. 202, ocasião em que as preliminares foram resolvidas e a Oficiala do Cartório foi excluída da lide.

Em sentença, o Magistrado
a quo
, considerando que a parte autora não se incumbiu de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, Inciso I, do CPC, uma vez que não comprovou qualquer ilegalidade ou nulidade no ato de registro da segunda matrícula, bem como não conseguiu comprovar o exercício inequívoco da posse do lote litigioso, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Pois bem. A controvérsia da presente demanda cinge-se em apurar a existência de irregularidade no registro da segunda matrícula realizada no
lote nº 252, quadra "R", do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES
, capaz de ensejar a sua anulação judicial.

É sabido que o Direito Notarial e Registral é norteado por diversos princípios basilares, os quais devem ser observados por todos os sujeitos, em especial os notários e registradores. No caso dos autos, destaco os princípios da Unitariedade Matricial, da Prioridade e da Continuidade.

Na compreensão do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73), cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra ofensa ao Princípio da Unitariedade Matricial, segundo o qual cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel.

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei;

(...)

A mesma lei, em seu art. 186, estabelece que, havendo divergência,
o assento mais antigo é aquele que confere a titularidade do bem
, em observância ao princípio da Prioridade:

Art. 186 - O número de ordem determinará a prioridade do título, e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado:

“EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREAS SOBREPOSTAS. DUPLICIDADE DE REGISTROS. POSSE INJUSTA. CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA AUTORA/RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil vigente “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que Injustamente a possua ou detenha”. Não há que se falar “em posse justa do demandado” se este, ao ter o seu registro cancelado, não buscou os meios legais à sua revalidação, preferindo comprar, pela segunda vez - em 1979 e registrar apenas em 1994 -, a área de 16.035 m 2 na qual está sobreposta a de 4.000 m 2 da autora/recorrente, que dela é proprietária desde 1975. 2 -

Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo, no caso, o da autora
. Com efeito, movendo a autora ação judicial de revalidação do seu registro e obtendo sentença com trânsito em julgado, que lhe foi favorável, tem-se que o cancelamento de seu registro foi considerado sem efeito
. Isso significa dizer que, mesmo que a sentença de revalidação do registro tenha ocorrido em 2000, os efeitos dela retroagiram à data do primeiro registro da autora, ou seja, a 1975, convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel. 3 - Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ - 4ª Turma -REsp. nº 1.195.209 - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Data Julgamento: 07/10/2010).

No mesmo sentido, colaciono as jurisprudências dos Tribunais Pátrios do país:

EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TÍTULO DE PROPRIEDADE DO MESMO IMÓVEL CONFERIDO A PESSOAS DISTINTAS. REGISTRO DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. DATA DA ABERTURA DA MATRÍCULA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO COMO CRITÉRIO PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDOS ANULATÓRIOS CONTRADITÓRIOS E EXCLUDENTES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA MATRÍCULA CONFLITANTE. ENVIO DOS AUTOS À CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJAM PARA APURAR RESPONSABILIDADE DO OFICIAL PELO REGISTRO EM DUPLICIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Verificada a existência de duas matrículas registradas sobre o mesmo imóvel, soluciona-se a controvérsia pelo critério da anterioridade do registro da matrícula, conferindo validade e eficácia àquela levada à registro em primeiro lugar
. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2. Os direitos envolvidos são contraditórios e excludentes, desta forma acolher o pedido de umas das partes, implica no cancelamento automático da matrícula conflitante. 3. A responsabilidade dos tabeliães e registradores é objetiva em relação aos registros que realizam, respondendo pelas consequências e prejuízos causados, assim evidenciado o registro em duplicidade, subsiste a necessidade de encaminhar cópia integral deste processo à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, de modo a apurar eventual responsabilidade do 1º Ofício de Imóveis de Manaus. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-AM - AC: 06109333620168040001 AM 0610933-36.2016.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MATRÍCULA IMOBILIÁRIO. REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL. DUPLICIDADE. VÍCIO. REGISTRO VÁLIDO. CRITÉRIO. ANTIGUIDADE. EQUÍVOCO PRESTAÇÃO SERVIÇOS LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA E RESPECTIVO REGISTRO. RESPONSABILIDADE DOS CARTORÁRIOS. COMPRADOR IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. 1.
Havendo duplicidade de registros relativos à propriedade do mesmo imóvel, é válido o mais antigo, segundo o direito de preferência, inscrito nos artigos 183 e 186 da Lei nº 6.015/73,
havendo de ser desconsiderada, inclusive, matrículas geradas em desrespeito ao princípio da continuidade
. 2. O tabelião responsável pela lavratura da escritura pública também deve ser responsabilizado pela prática do ato negocial, porquanto e, no cumprimento de seu mister, deve exigir dos contratantes os documentos imprescindíveis à respectiva lavratura, em decorrência da presunção de veracidade de seus atos. 3. Não ficando demonstrado que a compradora do imóvel tinha conhecimento de sua alienação a terceiros, deve ser acolhida a preliminar por ela suscitada e, de consequência, excluí-la da relação processual. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS AS INTERPOSTAS PELO 2º APELANTE ESTADO DE GOIÁS E PELA 4ª APELANTE EMPRESA CONFECÇÕES INFRAMODAS LTDA. DESPROVIDOS O 1º E 3º APELOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 02701814320128090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSULTA FORMULADA PELO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARARUAMA/RJ. DUPLICIDADE DE MATRÍCULA RELATIVA AO MESMO IMÓVEL. REQUERIMENTO PARA CANCELAMENTO DA MATRÍCULA MAIS RECENTE. SENTENÇA JULGOU A DÚVIDA PROCEDENTE E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA MAIS RECENTE. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA OPINANDO PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 233 DA LEI 6015/73. DUVIDA CONHECIDA COMO CONSULTA. SENTENÇA MANTIDA

(TJ-RJ - Processos relativos a decisões proferidas pelos juízes de Registro Público: 00051517320068190052, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, Data de Julgamento: 07/08/2014, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 12/08/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - REGISTRO DE IMÓVEL - APRESENTAÇÃO DE PRIMEIRO REGISTRO (FORMAL DE PARTILHA) NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.015/1973 - ABERTURA DE MATRÍCULA - PROCEDIMENTO REALIZADO EM OBSERVÂNCIA À LEI DE REGISTROS PÚBLICOS (ART. 228) - IMÓVEL - ESTABELECIMENTO DE CONDOMÍNIO - PRETENSÃO DE
DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS
- DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DO IMÓVEL - LIMITES, CONFRONTAÇÕES E LINHAS GEODÉSICAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA UNITARIEDADE DA MATRÍCULA - SUBMISSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o art. 228 da Lei nº 6.015/1973, a matrícula do imóvel será efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência da supracitada norma. 2. Afasta-se a tese de cancelamento da matrícula quando demonstrado que a abertura restou motivada por apresentação de formal de partilha no momento e forma estabelecidos pela lei de regência. 3.
Nos termos do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos, cada imóvel só poderá ter uma única matrícula, sob pena de ofensa ao princípio da unitariedade
. 4. Revelando os registros apontados que o imóvel foi estabelecido em forma de condomínio, sem que houvesse, contudo, a divisão do quinhão de cada parte, limites, confrontações, através de linhas geodésicas da parte conferida a cada condômino, descabe a pretensão de abertura de duas matrículas. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.133755-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 07/06/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE - REGISTRO PÚBLICO - IMÓVEL - DUPLICIDADE - VÍCIO - PREVALÊNCIA - ANTIGUIDADE. C
omprovada a duplicidade de registros relativos à propriedade do mesmo imóvel, prevalece o mais antigo, segundo o direito de preferência, nos termos dos arts. 183 e 186 da Lei 6.015/73, devendo ser declarado nulo o registro posterior
. (TJMG - Apelação Cível 1.0231.01.005677-9/001, Relator (a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2010, publicação da sumula em 03/09/2010)

Compulsando os autos, destaco as informações prestadas pelo Oficial de Registros do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Anchieta/ES, Sr. João Paulo Vasconcelos de Moraes, no ofício nº 211/2012 (fls. 54/55), encaminhado ao Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial da mesma Comarca:

"Analisando ambas as Matrículas, pude constatar que ambas foram abertas em período anterior à minha entrada em exercício em 19/02/2010, sendo que: i) a de número 2975 do livro 2l foi aberta em 05/09/1986, pelo Oficial Silvio Lino da Costa, tendo como origem (registro anterior) o registro n° 2799 do Livro 3 H; ii) a de número 8900 do Livro 2 "Ficha" foi aberta em 22/08/2001, tendo como origem (registro anterior) o registro do extrato do Livro 3/D.

Fato importante é que
as duas Matrículas não possuem a mesma origem
, apesar de se referirem ao mesmo imóvel. Aliás, não só não possuem a mesma origem, mas também os livros dos quais se originam são muito diversos: a mais antiga, origina-se no Livro 3H, e a mais recente, no livro 3D

Imediatamente,
concluí ser impossível verificar o registro anterior da Matrícula n° 8900 do Livro 2 "Ficha", em virtude do Livro 3 D não existir no acervo deste Cartório
, conforme se pode verificar pelos Ofícios n°s. 18/2010 e 27/2010 deste cartório (cujas cópias encontram-se aqui anexadas), dirigidas ao Juízo Corregedor Permanente.

(...)

Já quanto à
Matrícula n° 2975 do Livro 2 1, verifiquei o registro anterior constante do n°, 2799 do Livro 3 H e conclui que a cadeia sucessória estava regular e não havia problema algum identificável quanto a abertura da Matrícula n° 2975 do Livro 2 l
”.

Logo, resta claro que a
primeira matrícula (n° 2975 do Livro 2 1)
, além de fortalecida pelo princípio da Prioridade, também obedece às disposições inerentes ao princípio da Continuidade, o qual determina o imprescindível encadeamento entre assentos pertinentes a um dado imóvel e as pessoas neles constantes, formando uma continuidade ininterrupta das suas titularidades jurídicas.

Melhor sorte não assiste à
segunda matrícula (n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01)
que, conforme claramente afirmado pelo Oficial, não possui um encadeamento de assentos historicamente aferível, o que coloca em cheque a sua origem.

Quanto a este ponto, ao examinar os autos, verifiquei que a matrícula mais recente originou-se de sentença da lavra do Dr. Sebastião Mattos Mozine, proferida em 03/11/1999, oportunidade em que era Juiz de Direito da Comarca de Anchieta/ES.

Contudo, ambas as partes revelaram que não lograram êxito em conseguir cópia do processo judicial, bem como de cópia dos documentos (oficio/mandado e sentença) relacionados à declaração de domínio.

O único indício de existência da mencionada sentença é a matrícula nº 4983, Extrato do livro 3/13, o qual foi arquivado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES, conforme informado na matrícula n° 8.900.

Dessa forma, é evidente a ausência de continuidade da segunda matrícula e, em observância à vedação à duplicidade de matrículas abertas para único imóvel e ao princípio da prioridade, mister a anulação da matrícula n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01.

Destaco que essa foi a conclusão também adotada pela Douta Promotoria de Justiça, no pedido de providências instaurado pelo titular do Cartório de Registro de Imóveis, Sr. João Paulo Vasconcelos de Moraes, cujo parecer passo a transcrever:

MM. Juiz,

Trata-se de pedido de providências formulado pelo titular do Cartório de Registro de Imóveis, João Paulo Vasconcelos de Morais.

Alegou o Oficial de Registro, às fls. 02, que no dia 08-05-2012, compareceu ao cartório o requerente Daniel de Campos Chagas Júnior, coproprietário do lote 51 da quadra 'R' do loteamento bairro Santa Helena, nos termos do R01 ad Matrícula 2975 do Livro 2 l o qual questionou a existência de uma outra matrícula, a de número 8900 do livro 2 'Ficha', relativa ao mesmo imóvel, só que esta em nome de José Paulo Juvanhol, conforme o R02, datado de 29-08-2011.

Narra que as matrículas foram abertas em períodos diversos e não possuem a mesma origem, sendo que a matrícula 2975 oi aberta em 05-09-1986 e a matrícula 8900 foi aberta em 22-08-2001.

Por fim, asseverou que o mesmo imóvel possui duas matrículas com proprietários diferentes.

Esta é a síntese do necessário.

No caso em tela, da duplicidade de registro surge a seguinte dúvida: qual deverá prevalecer?

O proprietário que detém o registro há mais tempo do imóvel, com duplicidade, tem preferêncla sobre este
. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Resp. 1195209, decidiu que, havendo duplicidade de registro de um mesmo imóvel, a demanda se resolve com base no principlo da prioridade, no qual tem precedência o registro anterior, vejamos:

RECURSO ESPECIAL AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ÁREAS SOBRE POSTAS. DUPLICIDADE DE REGISTROS. POSSE INJUSTA.

CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA AUTORA/RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil vigente "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha", Não há que se falar "em posse justa do demandado" se este, ao ter o seu registro cancelado, não buscou os meios legais a sua revalidação, preferindo comprar, pela segunda vez - em 1979 e registrar apenas em 1994 -, a área de 16.035 m2 na qual está sobreposta a de 4.000 mz da autora/recorrente, que dela é proprietárla desde 1975. 2.

Existindo duplicidade de registros, há de prevalecer o mais antigo, no caso, o da autora, Com efeito, movendo a autora ação judicial de revalidação do seu registro e obtendo sentença com trânsito em julgado, que lhe foi favorável, tem-se que o cancelamento de seu registro foi considerado sem efeito. Isso significa dizer que, mesmo que a sentenca de revalidação do registro tenha ocorrido em 2000, os efeitos dela retroagiram à data de primeiro registro da autora, ou seja, a 1975, convalidando a sua propriedade sobre a área litigiosa e caracterizando a posse injusta exercida pelo recorrido, pois exercida em detrimento do direito do real proprietário do imóvel. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, Resp 1195209_ MG 2010/0021641-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/10/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2011)

Ante o exposto,
considerando as razões de direito acima expostas, opina o Ministério Público pelo
cancelamento do segundo registro
.

Nesse contexto, e ponderando o sentido das normas mencionadas supra, entendo que o
cancelamento da segunda matrícula n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01, versando sobre o mesmo lote da anterior, é medida que se impõe
, sob pena de uma mesma coisa prosseguir registrada mediante duas indicações numéricas diversas, em manifesto prejuízo à especificação da unidade imobiliária, o que enfim, caracteriza violação ao princípio da unitariedade matricial.

Neste sentido, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da sentença vergastada e, por autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisando seu mérito,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, para também declarar a nulidade da matrícula de n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01.

Diante da inversão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE E CONTINUIDADE REGISTRAL. ANULAÇÃO DA MATRÍCULA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais. A controvérsia da demanda cinge-se em apurar a existência de irregularidade no registro da segunda matrícula realizada no lote nº 252, quadra "R", do Loteamento Santa Helena, localizado em Iriri, Município de Anchieta-ES, capaz de ensejar a sua anulação judicial.

2)
Na compreensão do art. 176, § 1º, I, da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73), cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra ofensa ao Princípio da Unitariedade Matricial, segundo o qual cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel. A mesma lei, em seu art. 186, estabelece que, havendo divergência, o assento mais antigo é aquele que confere a titularidade do bem, em observância ao princípio da Prioridade.

3)
Compulsando os autos, resta claro que a primeira matrícula (n° 2975 do Livro 2 l), além de fortalecida pelo princípio da Prioridade, também obedece às disposições inerentes ao princípio da Continuidade, o qual determina o imprescindível encadeamento entre assentos pertinentes a um dado imóvel e as pessoas neles constantes, formando uma continuidade ininterrupta das suas titularidades jurídicas. Melhor sorte não assiste à segunda matrícula (n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01) que, conforme claramente afirmado pelo Oficial, não possui um encadeamento de assentos historicamente aferível, o que coloca em cheque a sua origem.

4)
Nesse contexto, e ponderando o sentido das normas mencionadas, entendo que o cancelamento da segunda matrícula n° 8900 do Livro 2 "Ficha" 01, versando sobre o mesmo lote da anterior, é medida que se impõe, sob pena de uma mesma coisa prosseguir registrada mediante duas indicações numéricas diversas, em manifesto prejuízo à especificação da unidade imobiliária, o que enfim, caracteriza violação ao princípio da unitariedade matricial.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.